Tribunal: TJDFT
Processo: 0747883-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747883-56.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA AGRAVADO: NEIVALDO RIBEIRO FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FVS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA contra decisão exarada no ID 253994994 do Cumprimento de Sentença no 0701581-16.2019.8.07.0020 promovido pela agravante em desfavor de NEIVALDO RIBEIRO FERREIRA, pela qual a MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD em nome do executado, na modalidade reiterada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, no processo originário, a última consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada há vários anos e que, posteriormente, foram implementadas inovações no SISBAJUD, que ampliaram o espectro da pesquisa. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” pelo prazo de 30 (trinta) dias. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a pesquisa vindicada. Consoante a decisão exarada no ID 77976303, esta Relatoria deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a realização de pesquisa de ativos financeiros em nome do agravado, via sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pelo período de 30 (trinta) dias. Em consulta aos autos do processo de origem, constata-se que, em cumprimento à tutela recursal deferida antecipadamente, foi promovida a pesquisa ao sistema SISBAJUD em 13/11/2025 (ID 256796037). A realização da pesquisa ao SISBAJUD satisfaz, em tese, a pretensão recursal, o que torna, prima facie, dispensável o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025 às 16:46:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora